Tribunal: TCU
Processo: 035.970/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 284/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 035.970/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Julia Santos Farias (XXX.133.526-XX) ; Ana Maria Saiorom Silva (XXX.862.907-XX) ; Conceicao Aparecida dos Santos Farias (XXX.849.956-XX) ; Gilda Tereza Leitao Botelho (XXX.008.507-XX) ; Helena Alvares da Silva (XXX.765.906-XX) ; Maria Carmen Batista Medeiros (XXX.819.283-XX) ; Maria Gomes Batista (XXX.253.273-XX) ; Maria Helena Batista Medeiros (XXX.499.203-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.